Tribunal: STF
Processo: RHC 54096
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
CRIME DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. RÉU PRESO POR OUTRA CONDENAÇÃO E
QUE TEVE EM SEU SUMARIO QUANDO OUVIDA UMA ÚNICA TESTEMUNHA, E DE
ACUSAÇÃO, SUA DEFESA LIMITADA A AÇÃO DE ESTAGIARIO, PELA AUSÊNCIA DO
DEFENSOR PÚBLICO. NULIDADE SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA AUSENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, AO INTERPRETAR BASICAMENTE O ART. 153, PAR. 15 E 16
DA C.F. III. RECURSO PROVIDO PARA CONCESSÃO DO WRIT.